Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600199-44.2024.6.16.0109
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER. ELEIÇÕES 2024. AUSÊNCIA DE
PROVAS ROBUSTAS DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), ajuizada com o objetivo de apurar a prática de
abuso de poder político e econômico.
2. O recorrente alega que os recorridos, candidatos eleitos, promoveram carreata
sem comunicação à Justiça Eleitoral, distribuíram combustível gratuitamente a
eleitores e utilizaram caminhões de empresa privada e bens públicos (caixa d'água e
veículo da Secretaria de Saúde Municipal) para fins eleitorais.
3. O Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação por entender que não havia

Num. 44539702 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/06/2025 10:28:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060610284201100000043480690
Número do documento: 25060610284201100000043480690
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2025 15:34:06
prova robusta para a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a realização de carreata sem
comunicação à Justiça Eleitoral, a suposta distribuição gratuita de combustível, a
utilização de caminhões de empresa privada e o uso de bens públicos configuram
abuso de poder político e/ou econômico aptos a ensejar a cassação de
registro/diploma e a declaração de inelegibilidade dos recorridos; e (ii) verificar se a
prova produzida é suficiente para comprovar a ocorrência dos ilícitos eleitorais
imputados aos recorridos, considerando a gravidade das sanções aplicáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de comunicação da carreata à Justiça Eleitoral, por si só, não
configura ilícito eleitoral, podendo ser analisada no julgamento das contas de
campanha.
6. Não há provas de que os investigados tenham autorizado, organizado ou
financiado a carreata, sendo que as alegações de distribuição gratuita de
combustível não foram comprovadas de forma robusta. Não foram apresentadas
notas fiscais, recibos, relatórios de abastecimentos ou a identificação dos veículos e
motoristas beneficiados.
7. A presença de caminhões de empresa na carreata, por si só, não implica abuso
de poder econômico, sendo que não restou demonstrado o envolvimento sistemático
da empresa na campanha ou a disponibilização de recursos econômicos que
pudessem influenciar o ple

Inteiro teor:
06/06/2025
Número: 0600199-44.2024.6.16.0109

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 11/12/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político, Abuso - De Poder Econômico
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação De Investigação Judicial Eleitoral nº
0600199-44.2024.6.16.0109, que diante de todo o exposto, julgou improcedente a pretensão
deduzida em exordial e, por corolário, julgou extinto o presente processo, com a resolução do
mérito, o que faço com espeque no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. (Ação de
Investigação Judicial Eleitoral promovida por Jorge Rodrigues Nunes em face de José Marcelo
Piovan Guimarães e José Luiz Amadeu. Relata que os requeridos promoveram carreata e comício
no dia 28/09/2024 de forma irregular, sem prévia comunicação à Justiça Eleitoral. Afirma que
próximo às 18:00 horas do referido dia os requeridos passaram a distribuir de forma gratuita
combustível a inúmeros eleitores, a fim fossem seus carros abastecidos e pudessem comparecer
ao comício, promovendo, por conseguinte, compra de votos. Relata que a distribuição de
combustível deu-se em três postos de combustíveis da cidade, com inúmero veículos. Assenta que
a distribuição de combustíveis cessou quando noticiada à Justiça Eleitoral. Afirma, outrossim, que
vários caminhões da empresa Tans10 compareceram à carreata, causando desequilíbrio nas
eleições. Relata que a intenção dos requeridos era transparecer estarem "mais fortes" que o
requerente. Relata ainda que durante a campanha os requeridos se valeram de um bem público
para se autopromover, usando uma caixa d'água pertencente ao Município. Assenta, outrossim,
que durante a carreata houve o comparecimento de um veículo da secretaria municipal de saúde.
Relata que tais condutas caracterizam abuso de poder econômico e político, razão porque de rigor
sejam eles punidos; Ref.: Notícia de Fato Eleitoral sob o nº 0129.24.000194-8).RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JORGE RODRIGUES NUNES (RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JORGE RODRIGUES NUNES PREFEITO
(RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
JOSE LUIZ AMADEU (RECORRIDO)
CARLA DE SOUZA MOREIRA (ADVOGADO)
JOSE MARCELO PIOVAN GUIMARAES (RECORRIDO)
CARLA DE SOUZA MOREIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOSE LUIZ AMADEU VICE-PREFEITO
(RECORRIDO)
CARLA DE SOUZA MOREIRA (ADVOGADO)

ELEICAO 2024 JOSE MARCELO PIOVAN GUIMARAES
PREFEITO (RECORRIDO)
CARLA DE SOUZA MOREIRA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44539702
06/06/2025
10:28
Acórdão
Acórdão

Num. 44539702 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/06/2025 10:28:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060610284201100000043480690
Número do documento: 25060610284201100000043480690
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2025 15:34:06
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.287

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600199-
44.2024.6.16.0109 – Santa Mariana – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JORGE RODRIGUES NUNES PREFEITO
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRENTE: JORGE RODRIGUES NUNES
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 JOSE MARCELO PIOVAN GUIMARAES PREFEITO
ADVOGADO: CARLA DE SOUZA MOREIRA - OAB/PR88376
RECORRIDO: ELEICAO 2024 JOSE LUIZ AMADEU VICE-PREFEITO
ADVOGADO: CARLA DE SOUZA MOREIRA - OAB/PR88376
RECORRIDO: JOSE MARCELO PIOVAN GUIMARAES
ADVOGADO: CARLA DE SOUZA MOREIRA - OAB/PR88376
RECORRIDO: JOSE LUIZ AMADEU
ADVOGADO: CARLA DE SOUZA MOREIRA - OAB/PR88376
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER. ELEIÇÕES 2024. AUSÊNCIA DE
PROVAS ROBUSTAS DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), ajuizada com o objetivo de apurar a prática de
abuso de poder político e econômico.
2. O recorrente alega que os recorridos, candidatos eleitos, promoveram carreata
sem comunicação à Justiça Eleitoral, distribuíram combustível gratuitamente a
eleitores e utilizaram caminhões de empresa privada e bens públicos (caixa d'água e
veículo da Secretaria de Saúde Municipal) para fins eleitorais.
3. O Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação por entender que não havia

Num. 44539702 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/06/2025 10:28:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060610284201100000043480690
Número do documento: 25060610284201100000043480690
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2025 15:34:06
prova robusta para a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a realização de carreata sem
comunicação à Justiça Eleitoral, a suposta distribuição gratuita de combustível, a
utilização de caminhões de empresa privada e o uso de bens públicos configuram
abuso de poder político e/ou econômico aptos a ensejar a cassação de
registro/diploma e a declaração de inelegibilidade dos recorridos; e (ii) verificar se a
prova produzida é suficiente para comprovar a ocorrência dos ilícitos eleitorais
imputados aos recorridos, considerando a gravidade das sanções aplicáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de comunicação da carreata à Justiça Eleitoral, por si só, não
configura ilícito eleitoral, podendo ser analisada no julgamento das contas de
campanha.
6. Não há provas de que os investigados tenham autorizado, organizado ou
financiado a carreata, sendo que as alegações de distribuição gratuita de
combustível não foram comprovadas de forma robusta. Não foram apresentadas
notas fiscais, recibos, relatórios de abastecimentos ou a identificação dos veículos e
motoristas beneficiados.
7. A presença de caminhões de empresa na carreata, por si só, não implica abuso
de poder econômico, sendo que não restou demonstrado o envolvimento sistemático
da empresa na campanha ou a disponibilização de recursos econômicos que
pudessem influenciar o pleito.
8. A alegação de participação de veículo oficial na carreata não restou demonstrada,
pois o veículo estava em serviço de transporte de paciente que havia recebido alta
hospitalar, residente na localidade por onde passou a carreata.
9. A utilização de caixa d'água no comício não restou comprovada como pertencente
ao Município, sendo que o objeto utilizado foi produzido por apoiadores da
campanha, sem vínculo com programas sociais ou uso da máquina pública.
10. O conjunto probatório é frágil e insuficiente para configurar abuso de poder
político ou econômico, o qual não pode ser presumido com base em suposições e
frágeis ilações.
11. Em caso de dúvida, deve prevalecer o princípio do 'in dubio pro suffragio'.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido. Mantém-se a sentença de improcedência da
demanda.

Num. 44539702 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/06/2025 10:28:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060610284201100000043480690
Número do documento: 25060610284201100000043480690
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2025 15:34:06
Tese de Julgamento: 1. A mera realização de carreata sem comunicação à Justiça
Eleitoral, desacompanhada de outras irregularidades, não configura, por si só, abuso
de poder. 2. A demonstração de abuso de poder político e/ou econômico em Ação
de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) exige prova robusta e inequívoca dos fatos
alegados, não se admitindo presunções ou ilações.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988, art. 14, § 9º; LC nº 64/90, art. 22, XIV e
XVI; Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 35, § 11, I.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE - REspe nº 060008347, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, Publicação: DJE, 04/12/2023; TSE - AgR no Agravo em REspe
nº060072049, Rel. Min. Isabel Gallotti, Publicação: DJE, 24/10/2024; TSE - AIJE
nº060138204, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE, 27/11/2023; TSE -
AgR em Agravo de Instrumento nº060066386, Rel. Min. Edson Fachin, Publicação:
DJE, 01/07/2020; TSE - REspe nº060060673, Rel. Min. André Ramos Tavares,
Publicação: DJE, 26/02/2024; TSE - EDcl no REo nº060296204, Rel. Min. André
Mendonça, Publicação: DJE, 27/11/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/06/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JORGE RODRIGUES NUNES em face da sentença
proferida pelo d. Juízo da 109ª Zona Eleitoral de Santa Mariana/PR (ID 44282933), que julgou
improcedente a Ação de Investigação Eleitoral proposta pelo ora recorrente contra JOSÉ
MARCELO PIOVAN GUIMARÃES e JOSÉ LUIZ AMADEU.
Em suas razões (ID 44282943), o recorrente sustenta que:
a. A r. sentença merece reforma, pois, ao contrário do que entendeu o Juízo a quo, há provas
robustas e inequívocas da prática de abuso de poder político e econômico por parte dos
Recorridos;
b. O Juízo a quo considerou que a ausência de prévia comunicação da carreata e do comício à
Justiça Eleitoral não configura ilícito eleitoral, no entanto, a Resolução 23.607/2019 em seu artigo

Num. 44539702 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/06/2025 10:28:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060610284201100000043480690
Número do documento: 25060610284201100000043480690
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2025 15:34:06
35, §§11 e 11-A exige a comunicação com antecedência mínima de 24 horas ao juízo eleitoral
para a realização de gasto com combustível com a finalidade de abastecimento para participação
em evento de carreata e, assim, a ausência de comunicação prévia impediu a fiscalização do
evento e a garantia da igualdade de condições entre os candidatos, configurando abuso de poder
político;
c. As provas testemunhais e documentais demonstram que houve distribuição gratuita de
combustível em larga escala, sem qualquer controle, a fim de angariar votos para os Recorridos;
d. A distribuição de combustível pelo candidato teve como único objetivo influenciar a vontade do
eleitor, como restou comprovado no depoimento de Roberto Aparecido Serafim, quando afirma
constatou diversos Veículos enfileirados, portanto bandeiras dos candidatos
investigados/recorridos, o qual questionou aos proprietários quem estaria financiando e estes, por
sua vez, simplesmente, disseram que “não sabiam”
e. Não restou comprovada a ligação entre a distribuição do combustível com a efetivação de
atividades relacionadas com a campanha, como por exemplo a realização de carreata, uma vez
que não houve nenhum registro em sua prestação de contas quanto a esse gasto (PCE nº
0600179-53.2024.6.16.0109);
f. É fato incontroverso que carros da pessoa jurídica “Trans 10”, transitaram pelo município com
bandeiras de propaganda política em evento de campanha (carreata). Assim, a empresa TRANS
10, ao disponibilizar seus caminhões para a carreata dos Recorridos, conferiu vantagem indevida
aos candidatos/recorridos, em detrimento da igualdade de condições entre os concorrentes em
evidente abuso de poder econômico;
g. O Recorrente comprovou que a caixa d'água foi adquirida pelo Município para um programa
social e que estava em posse da Prefeitura, de modo que a utilização dela em evento de
propaganda eleitoral configura nítido desvirtuamento do bem para promover a campanha eleitoral
dos recorridos;
h. O Juízo a quo entendeu que não há provas de que o veículo oficial estava sendo utilizado na
carreata, mas o depoimento da testemunha Ariadne Botelho dos Santos confirmou a presença do
veículo oficial na carreata, com o pisca-alerta ligado e o motorista acenando.
Pugna que seja o recurso conhecido e, no mérito, provido, com a consequente reforma da
decisão recorrida, para que seja julgada procedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral,
com a cassação do registro ou diploma dos Recorridos e a declaração de inelegibilidade de
ambos, nos termos do art. 22, XIV, da LC nº 64/90.
Em contrarrazões (ID 44282948), os investigados pugnam pela manutenção da sentença,
aduzindo:
a. Primeiro não restou demonstrado que estaria na ocasião havendo distribuição gratuita de
combustíveis; segundo, ainda que restasse comprovado, não se vinculou minimamente as
pessoas dos recorridos com o ato;
b. O que restou demonstrado é que os recorridos não organizaram qualquer ato de carreata,

Num. 44539702 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/06/2025 10:28:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060610284201100000043480690
Número do documento: 25060610284201100000043480690
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2025 15:34:06
tampouco sabiam que os apoiadores iriam se organizar para realizar uma carreata no dia 28/09;
c. O ato da carreata contou com o apoio voluntário de várias pessoas; dentre elas, de fato,
estavam presentes alguns caminhões da empresa “Trans10” (cerca de 3 ou 4), mas somente isto,
sendo que qualquer pessoa que quisesse participar da carreata simplesmente entraria na fila de
veículo e os recorridos não teriam qualquer ingerência sobre;
d. Sendo o ato isolado de qualquer outra ação por parte da empresa “Trans10”, sequer
configuraria abuso de poder, no máximo, poder-se-ia dizer que se tratou de propaganda irregular,
pois o que houve, de fato, foi a manifestação isolada e pontual de um cidadão, que é dono de
uma empresa;
e. Em sede de contestação, por meio de prova documental (fotos), restou demonstrado que as
caixas d’água, que são provenientes de programa social do Governo do Estado do Paraná e da
Sanepar, não possuem nenhuma relação com a caixa d’água que apoiadores (veja-se, não os
recorridos, mas apoiadores, de maneira voluntária) utilizaram para construir o objeto cômico
(panela de pressão gigante);
f. Quanto à alegação de que um veículo oficial participou de carreata, restou comprovado que se
tratava de um motorista que estava transportando um paciente de volta para sua casa, que tinha
tido alta hospitalar, no mesmo dia, no mesmo horário.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(ID 44345039).
Vieram-me conclusos.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Sendo tempestivo e presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
Não há questões preliminares a serem enfrentadas.
Quanto ao mérito, trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral que tem por fundamento o
abuso de poder político e político.
Sustenta o ora recorrente, em síntese, que os recorridos promoveram, no dia 28/09/2024, uma
carreata seguida de comício, sem prévia comunicação à Justiça Eleitoral e que, durante o evento,
os investigados distribuíram combustível gratuitamente a eleitores em três postos da cidade, com
o objetivo de garantir a participação no evento e angariar votos. Também apontou o uso na
carreata de caminhões da empresa Trans10, bem como de bens públicos, como uma caixa

Num. 44539702 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/06/2025 10:28:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060610284201100000043480690
Número do documento: 25060610284201100000043480690
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2025 15:34:06
d'água e um veículo da Secretaria de Saúde Municipal.
Após o processamento, o Juízo a quo julgou improcedente a pretensão deduzida em exordial,
entendendo não haver prova robusta para a condenação.
Pois bem.
Quanto ao abuso do poder, o artigo 14, parágrafo 9º, da Constituição Federal, estabelece que
“Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a
fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada
vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do
poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta
ou indireta”.
Em regulamentação, a Lei Complementar nº 64/90 delimitou as hipóteses de abuso puníveis na
esfera eleitoral, estabelecendo, em seu art. 22, o cabimento da Ação de Investigação Judicial
Eleitoral “para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de
autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de
candidato ou de partido político”.
As condutas abusivas, portanto, constituem conceitos jurídicos indeterminados, cuja delimitação
semântica é feita pelo julgador no caso concreto, a partir da análise de suas circunstâncias.
Nos termos do inciso XIV, do art. 22, da LC nº64/90, “julgada procedente a representação, ainda
que após a proclamação dos eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de
quantos hajam contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para
as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se verificou, além
da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência do
poder econômico ou pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação,
determinando a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo
disciplinar, se for o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a
espécie comportar”.
Especificamente em relação ao abuso de poder econômico, de acordo com a jurisprudência da
Corte Superior, este “ocorre pelo uso exorbitante de recursos patrimoniais, sejam eles
públicos ou privados, de forma a comprometer a isonomia da disputa eleitoral e a legitimidade do
pleito em benefício de determinada candidatura” (TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 060008347,
Acórdão, Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 04/12/2023).
Já abuso de poder político “configura-se quando a legitimidade das eleições é comprometida
por condutas de agentes públicos que, valendo-se de sua condição funcional, beneficiam
candidaturas mediante desvio de finalidade” (TSE - Agravo Regimental no Agravo em Recurso
Especial Eleitoral nº060072049, Acórdão, Min. Isabel Gallotti, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 24/10/2024).
É de se destacar, no entanto, que não é qualquer benefício a candidato que caracteriza abuso de
poder, na medida em que, para que se configure ao menos uma das modalidades de abuso na
seara eleitoral, é necessário, que o fato e suas circunstâncias sejam graves, considerando-

Num. 44539702 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/06/2025 10:28:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060610284201100000043480690
Número do documento: 25060610284201100000043480690
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2025 15:34:06
se, para tal análise, se houve repercussão social relevante no contexto da disputa eleitoral apta a
prejudicar a normalidade e a legitimidade do pleito.
Isso porque, considerando a severidade das sanções previstas, na nova redação da Lei
Complementar nº 64/1990, trazida pela Lei Complementar nº 135/2010 – Lei da Ficha Limpa,
houve a inclusão do inciso XVI ao art. 22, estabelecendo-se que “para a configuração do ato
abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas
apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam”.
Nesse sentido, a jurisprudência destaca que a gravidade pode ser entendida sob 2 (dois)
aspectos: qualitativo e quantitativo:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. ELEIÇÃO
PRESIDENCIAL. COLETIVA DE IMPRENSA. CANDIDATO. CONTEÚDO ELEITORAL.
DIA DO PLEITO. PRIMEIRO TURNO. TELEVISÃO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA
DE GRAVIDADE. DISCURSO. COBERTURA DE ÓRGÃOS DE IMPRENSA.
SIMETRIA. EVENTO PÚBLICO APÓS RESULTADO. ATIPICIDADE. TRATAMENTO
PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE
COMUNICAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
(...)
20. A gravidade é elemento típico das práticas abusivas, que se desdobra em um
aspecto qualitativo (alto grau de reprovabilidade da conduta) e outro quantitativo
(significativa repercussão em um determinado pleito). Seu exame exige a análise
contextualizada da conduta, que deve ser avaliada conforme as circunstâncias da
prática, a posição das pessoas envolvidas e a magnitude da disputa.
21. A produção de efeitos anti-isonômicos severos é requisito para aferir a gravidade
da violação a regras eleitorais estruturadas para resguardar a igualdade de chances. O
uso indevido dos meios de comunicação, nas hipóteses de alegada violação ao período
de silêncio e tratamento privilegiado por emissora, comporta, assim, comparações com
outras candidaturas.
(...).
49. A tríade para apuração do abuso - conduta, reprovabilidade e repercussão -
se perfaz diante de: a) prova de condutas que constituem o núcleo da causa de
pedir; e b) elementos objetivos que autorizem: b.1) estabelecer um juízo de valor
negativo a seu respeito, de modo a afirmar que são dotadas de alta
reprovabilidade (gravidade qualitativa); e b.2) inferir com necessária segurança
que essas condutas foram nocivas ao ambiente eleitoral (gravidade quantitativa).
(...).
IV. Dispositivo
58. Pedido julgado improcedente.
(TSE - Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº060138204, Acórdão, Min. Benedito
Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 27/11/2023, destaquei)
Com efeito, a gravidade da conduta é requisito indispensável para a configuração de qualquer

Num. 44539702 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/06/2025 10:28:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060610284201100000043480690
Número do documento: 25060610284201100000043480690
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2025 15:34:06
das condutas abusivas previstas no artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90.
Com base nessas considerações iniciais, passo a tratar dos fatos.
É incontroversa a realização da carreata no dia 28/09/2024, por apoiadores dos investigados,
bem como a inexistência de comunicação prévia dessa carreata à Justiça Eleitoral.
Conforme bem destacado na sentença, a conduta de haver fornecimento de combustível a
apoiadores a fim de haver a carreata, por si só, não constitui ilícito eleitoral, ao revés do que
sustenta o requerente, a exemplo do disposto em artigo 35, §11, inciso I da Resolução n.
23.607/2019 do TSE, nos seguintes termos:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:
(...)
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na
hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da
campanha, para abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde
que feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de
combustíveis utilizados por evento.
Por óbvio que, a ausência de comunicação à Justiça Eleitoral pode ser analisada quando do
julgamento das contas de campanha.
Sucede que não há provas de que os investigados tenham autorizado, organizado ou até mesmo
financiado a carreata ocorrida no dia 28/09/2024. Os investigantes não produziram qualquer
prova nesse sentido.
É incontroverso que, no mesmo dia, os investigados participaram de dois outros atos de
campanha, um debate eleitoral e um comício, não havendo qualquer prova de que tenham
participado da carreata ocorrida antes da realização do comício.
Os recorridos sustentam que não convocaram e nem organizaram o ato, que teria ocorrido a
partir de iniciativa de apoiadores, sem que os recorridos tivessem prévio conhecimento. Essa
versão é coerente com o depoimento do chefe de cartório, Roberto Serafim, cuja transcrição de
depoimento, realizada pelo Ministério Público Eleitoral na origem, foi assim documentada:
“Que sobre a carreata ocorrida no dia 28/09 já tinha encerrado seu plantão quando o
candidato Jorge começou a ligar questionando a realização da carreata, sendo que não
havia comunicado nem a Justiça Eleitoral e quanto à PM não se recorda se ele
mencionou; que Evandro também lhe mandou vídeos da carreata, que é o encarregado
da campanha do Jorge; que de início não atendeu ao que o Jorge estava comunicando,
pois teria que comunicar a Polícia Militar e não na Justiça Eleitoral, que nesta, tinha
ciência de que não havia comunicado; que foi comunicando ao juiz as situações; que o
Jorge estava insistindo bastante e foi até o posto, passou pela rua debaixo e viu vários
carros sendo abastecidos, comunicou ao doutor que iria no posto somente para
verificar a questão dos gastos com os abastecimentos dos veículos; que parou no

Num. 44539702 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/06/2025 10:28:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060610284201100000043480690
Número do documento: 25060610284201100000043480690
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2025 15:34:06
posto e solicitou à esposa do dono do posto que o entregasse e entregou; que falou
para continuarem com os abastecimentos e que estava ali apenas para verificar
quem estava arcando com os gastos, mas a princípio não teve nenhuma
irregularidade. Que tinha vários carros mas não sabe a quantidade; que ela não falou
quem estava pagando, que no começo disseram que cada um estava arcando
com o seu pagamento; que vários tinham o adesivo do candidato Bolinha. Que no
bloco estava anotado as placas, cerca de 12 placas; que acha que não estava
tendo o controle sobre os abastecimentos, que posteriormente ele entregou um
relatório de abastecimento, mas poucas placas e também não sabe dizer se se
referia aos carros da fila ou se era de outro dia. Que depois que começou a filmar
rapidamente cessou a quantidade de carros; que o dono do posto estava nervoso;
que perguntou para onde os carros iam e ele não respondeu; que outra pessoa falou
que os carros tinham ido para outro posto e que o dono nem era da cidade então o
dinheiro nem ficaria no Município; que foi no posto próximo à praça mas não havia
abastecimentos, que foi até o posto trevo viu que tinha vários carros abastecendo, que
filmou também, tinha pessoas com bandeira, carros adesivados e carros não
adesivados (do Bolinha); que falou que não tinha problema em abastecer e foi falado
que cada um estava arcando com seu abastecimento, disse pra continuarem com o
serviço e que só queria registrar o fato. Que não sabe dizer se as pessoas do primeiro
posto se dirigiram ao outro. Que seu intuito era verificar se estava tendo ou não a
carreata, já que não havia sido comunicada a Justiça Eleitoral; que não adentrou
à questão da compra de votos; que indagou para o proprietário do posto e ninguém
falou nada; que posteriormente chegou no posto o Bolinha e o Zé Luiz e
perguntaram o que estava acontecendo e disse que estava ali para saber se
realmente estava sendo abastecido e quem era o responsável pelos pagamentos;
que no outro dia comparecem ao cartório os responsáveis da campanha do
Bolinha e lhes disseram que aquela carreata foi uma ideia do Celsinho, dono da
Trans 10, que ele que falou pros meninos organizarem isso, inclusive o Bolinha
tinha ficado bravo pois não tinha sido comunicado sobre isso. Se verificasse
alguma irregularidade o procedimento era comunicar ao juiz e ao Ministério Público e
seria caso de flagrante; que isso não foi feito porque perguntou quem estava
pagando e eles falaram que cada um pagava o seu e ainda falou que não estava
vendo dinheiro nenhum sendo entregue para os frentistas; que logo se
dispersaram, que não constatou nenhuma compra de votos, simplesmente o
abastecimento e a lei prevê que em caso de carreata que haja o abastecimento dos
veículos que pertenceriam à carreata. Que não sabe se a bomba é programada para
despejar certa quantidade, mas viu que era rápido cada abastecimento, bem rapidinho,
que teve uma noção e parece que era em torno de R$ 50,00 por carro. Que o dono do
posto falou no início que cada carro pagava o seu mas então falou que não viu
ninguém entregar dinheiro para o frentista, alguém estava pagando e ele não
falou nada e como cessou o movimento rapidinho, não conseguiu angariar
demais provas. Que inicialmente ficou no antigo posto Spagolla e depois no
posto Trevo. Que quando estava no posto Trevo veio uma pessoa do Panema, a
qual não sabe o nome e perguntou como estavam pagando e ele disse que cada
um pagava o seu, então o depoente disse que não estava vendo ninguém pagar e
essa pessoa disse “eu estou pagando”, então o depoente pediu para ver o
dinheiro e ele se recusou; que logo cessou também, não viu abastecer nem 10
carros. Que a pessoa ligado à campanha do Bolinha, o Jailton e Ricardo disseram que
a carreata foi idealizada pelo Celsinho e não pelos candidatos; que pegou um relatório
do posto com poucos carros e não sabe dizer se são carros que estavam na fila ou de
outro dia”.
Extrai-se do depoimento acima que as pessoas a quem o servidor perguntou afirmavam que cada

Num. 44539702 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/06/2025 10:28:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060610284201100000043480690
Número do documento: 25060610284201100000043480690
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2025 15:34:06
motorista arcaria com seu o pagamento do abastecimento do seu veículo. A circunstância de o
servidor não ter visto nenhum motorista com dinheiro ou efetuando pagamento é insuficiente para
apontar que o pagamento estaria sendo feito pelos investigados ou até mesmo de que ao menos
tivessem conhecimento da realização da carreata e dos abastecimentos.
Logo, muito embora o investigante tenha apresentado vídeos mostrando carros com adesivos e
bandeiras dos recorridos em filas em vias públicas próximas aos postos de combustíveis, não há
provas acerca da quantidade de veículos abastecidos e especialmente de quem seria o
responsável por custear os abastecimentos.
Não foram apresentadas notas fiscais, recibos, relatórios de abastecimentos e nem a
identificação e quantificação de veículos e motoristas.
Sequer ficou demonstrado qual seria o benefício auferido pelos candidatos recorridos, já que tudo
indica que as pessoas que participaram da carreata e eventualmente de alguns abastecimentos já
seriam apoiadores dos candidatos.
Nesse sentido, se a própria Resolução de prestação de contas prevê a possibilidade de custeio
de combustível para os participantes das carreatas, é crível a alegação dos investigados de que
não faria sentido organizarem o ato de campanha e financiarem o abastecimento dos veículos
participantes, sem a prévia comunicação à Justiça Eleitoral.
Nessa linha, cita-se o seguinte precedente da Corte Superior:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER
ECONÔMICO. CONDUTA VEDADA. GASTOS ILÍCITOS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
GRAVIDADE.
ACÓRDÃO
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE EM SEDE ESPECIAL.
SÚMULA Nº 24/TSE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS.
SÚMULA Nº 27/TSE. DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA Nº 26/TSE.
AGRAVO DESPROVIDO.
Conforme iterativa jurisprudência desta Corte Superior, é lícita a distribuição de
combustível vinculada à participação dos beneficiários em carreata, desde que a
distribuição não seja feita de forma indiscriminada e que não ocorra pedido de votos.
Súmula nº 30/TSE.
Afastar a conclusão da Corte regional, no sentido de estar ausente a distribuição
indiscriminada de combustível, demandaria o reexame do acervo fático-probatório delimitado
na origem, o que é vedado nesta Instância Especial. Súmula nº 24/TSE.
(...)
(TSE - Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº060066386, Acórdão,
Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
01/07/2020).
De igual maneira, a presença de caminhões da empresa Trans10 na carreata não implica, por si
só, abuso de poder econômico. Os vídeos acostados aos autos demonstram apenas quatro

Num. 44539702 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/06/2025 10:28:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060610284201100000043480690
Número do documento: 25060610284201100000043480690
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2025 15:34:06
caminhões identificados com a logomarca da citada empresa, transitando em vias públicas,
supostamente durante a carreata.
Ainda que a situação pudesse ser analisada sob o viés da irrregularidade de propaganda
realizada por pessoa jurídica ou sob o enfoque financiamento irregular por fonte vedada, não se
verifica gravidade, do ponto de vista quantitativo, para configurar abuso de poder econômico.
Ao que parece, a cessão dos veículos ocorreu como ato de apoio de empresário. Entendeu-se na
sentença que, para além disso, “mostrar-se-ia necessário haver nos autos prova do envolvimento
da empresa em campanha, promovendo custo de gastos ou fornecimento de aparato material ou
financeiro a fim de alavancar a campanha, o que não se vislumbra nos autos”.
Na mesma linha, por sua precisão, cita-se o parecer ministerial:
No que tange à suposta participação de pessoa jurídica (empresa Trans10) na
campanha, os elementos probatórios indicaram que a presença dos caminhões
adesivados foi espontânea e isolada, sem caracterizar envolvimento sistemático ou
disponibilização de recursos econômicos que pudessem influenciar o pleito. A ausência
de provas de apoio continuado ou de uso da estrutura empresarial para beneficiar os
investigados afasta a configuração de abuso de poder econômico.
Quanto à alegação de participação de veículo oficial na carreata, também não restou
demonstrada irregularidade.
Com efeito, o vídeo apresentado pelo recorrente mostra o veículo apenas transitando em via
pública, sem configuração de sua participação na carreata. Além disso, o depoimento da
testemunha Ariadne Botelho dos Santos também não conseguiu demonstrar que o veículo estava
diretamente vinculado a atos de campanha, pois filmou o veículo em somente em um trecho do
suposto percurso da carreata, conforme se extrai da degravação fielmente realizada pelo
Ministério Público Eleitoral na origem:
“Que mora na cidade; Que viu a carreata; Que a carreata estava passando na Avenida
do Quinzópolis; Que mora ali na frente mesmo; Que estavam sentados em frente a sua
casa; Que viram na hora que passou um dos carros da Prefeitura no meio da carreata,
com o pisca alerta ligado e acenando também; Que filmou; Que o carro era da saúde,
tinha adesivo escrito; Que o carro estava na fileira da carreta; Que estava com o pisca
alerta ligado; Que viu um carro só; Que não chegou a ver outros, só esse; Que o carro
foi em direção ao Panema; Que estava em frente a sua residência quando a
carreata passou; Que no meio da carreata viu esse carro da saúde; Que a
filmagem foi feita nesse exato momento; Que não aparece carros na frente ou
fileira porque pegou só um pedacinho, uma vez que seu celular estava acabando
a bateria; Que não acompanhou de carro essa carreta; Que ficou ali; Que sabe
que esse carro foi para o Panema porque ele é de lá; Que então supôs que o
carro foi para o Panema”.
Ademais, os documento relativos à Notícia de Fato nº 0129.24.000194-8, juntados na origem pelo
Ministério Público Eleitoral (ID 44282906) demonstram que o veículo estava em serviço naquele
momento, em transporte de paciente que havia recebido alta hospitalar, residente na localidade
por onde passou a carreata.

Num. 44539702 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/06/2025 10:28:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060610284201100000043480690
Número do documento: 25060610284201100000043480690
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2025 15:34:06
Por fim, no tocante à utilização de caixa d'água no comício, como bem pontua a Procuradoria
Regional Eleitoral, “restou demonstrado, por meio de imagens anexadas aos autos (id. 44282770;
44282771), que o objeto utilizado não pertence ao Município e foi produzido por apoiadores da
campanha, não havendo, a princípio, vínculo com programas sociais ou uso da máquina pública”.
Assim, o conjunto probatório é frágil e insuficiente a configurar abuso de poder, político ou
econômico, o qual não pode ser presumido com bases em suposições e frágeis ilações.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. PREFEITA E VICE-PREFEITA. IMPROCEDÊNCIA. ABUSO DO PODER
ECONÔMICO. COMPRA DE APOIO POLÍTICO. CANDIDATO A VEREADOR.
LIDERANÇA LOCAL. ARCABOUÇO PROBATÓRIO FRÁGIL. REVOLVIMENTO DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. ACÓRDÃO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE.
DESPROVIMENTO.
1. Na espécie, o TRE/RN, ao dar provimento ao recurso eleitoral interposto pelas
candidatas eleitas aos cargos de prefeito e vice-prefeito do Município de Ielmo
Marinho/RN, nas eleições de 2020, reformou a sentença proferida pelo Juízo da 46ª
Zona Eleitoral para julgar improcedentes os pedidos formulados em ação de
investigação judicial eleitoral (AIJE), devido à inexistência de provas robustas da
prática de abuso do poder econômico decorrente da alegada compra de apoio político
de liderança local.
2. No tocante à prova testemunhal produzida, a maioria dos membros da Corte de
origem, instância exauriente no exame do conjunto fático-probatório dos autos, no
exercício de valoração dos depoimentos prestados, não os considerou "como
suficientes e idôneos para alicerçar uma severa decisão de cassação de mandatos,
porquanto foram realizados por pessoas na condição de simples declarantes, sem
nenhum compromisso de dizerem a verdade perante o juízo".
3. Na análise do vídeo gravado pelo suposto cooptado e enviado ao presidente
municipal do seu antigo partido, no qual aparecem as mãos de uma pessoa segurando
dinheiro e uma voz masculina fazendo as seguintes afirmações: "Oi Junior, pra você
não dizer que é minha mentira. Entendeu. Pra você não dizer que é mentira minha. Tá
vendo amigo, oh. Aqui oh. Entendeu. Pra você vê Junior... eu tô com dinheiro, oh.
Entendeu, oh aqui", o Tribunal a quo assentou a fragilidade da prova para levar à
conclusão de que a quantia ostentada decorreria da venda de apoio político.
Acrescentou que a instrução processual falhou ao não explorar a tese defensiva de que
o dinheiro resultou da compra/venda de patrimônio, ao não ouvir os possíveis
compradores de tais bens e ao não aprofundar a investigação eleitoral.
4. A corrente majoritária do TRE/RN, ao se debruçar sobre o caderno probatório,
entendeu que, "ante a inexistência de prova inconteste e contundente da ocorrência do
abuso de poder econômico, inviabiliza-se qualquer pretensão articulada com respaldo
em conjecturas e presunções, sob pena de se violar o direito político fundamental da
capacidade eleitoral passiva e de malferir o princípio do in dubio pro sufragio".
(...)
7. Conforme já decidiu este Tribunal, é "imprescindível para a configuração do

Num. 44539702 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/06/2025 10:28:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060610284201100000043480690
Número do documento: 25060610284201100000043480690
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2025 15:34:06
abuso de poder prova inconteste e contundente da ocorrência do ilícito eleitoral,
inviabilizada qualquer pretensão articulada com respaldo em conjecturas e
presunções" (AgR-RO-El nº 0600006-03/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe
de 2.2.2021 - grifei). E, "[e]mbora seja possível o uso de indícios para comprovar
os ilícitos, a condenação não pode se fundar em frágeis ilações ou em
presunções, especialmente em razão da gravidade das sanções impostas" (RO nº
1788-49/MT, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 28.3.2019).
(...)
9. Recursos especiais desprovidos.
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº060060673, Acórdão, Min. André Ramos Tavares,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 26/02/2024).
Assim, ante a inexistência de prova robusta acerca de quaisquer dos fatos narrados na presente
demanda, tem aplicação o princípio do “in dubio pro sufragio”.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES
2022.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ORDINÁRIO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ABUSO DE
PODER. DEPUTADO FEDERAL. DEPUTADO ESTADUAL. PREFEITO. VICE-
PREFEITO.
VEICULAÇÃO
DE
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL.
SUPOSTO
DESVIRTUAMENTO DE 8 (OITO) POSTAGENS EM REDE SOCIAL EM BENEFÍCIO
DAS CAMPANHAS À REELEIÇÃO DE CONCORRENTES AOS CARGOS DO
LEGISLATIVO ESTADUAL E FEDERAL. OMISSÃO. GRAVIDADE ASSENTADA SEM
ANÁLISE DOS PRISMAS QUALITATIVO E QUANTITATIVO. NECESSIDADE DE
INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. TRÍADE PARA APURAÇÃO DO
ABUSO: CONDUTA, ALTA REPROVABILIDADE E INDISCUTÍVEL REPERCUSSÃO
NA NORMALIDADE E NA LEGITIMIDADE DO PLEITO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
EFEITOS INFRINGENTES ATRIBUÍDOS. ACOLHIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO
ACÓRDÃO REGIONAL DE IMPROCEDÊNCIA.
(...)
18. Mesmo que se pudesse superar a gravidade, o caso, ainda assim, estaria inserido
no princípio do "in dubio pro suffragii, o qual preconiza que, em casos de dúvida, deve-
se privilegiar o voto, a fim de fortalecer a democracia representativa" (REF-TutCauAnt
no 0600145-95/GO, Rel. MIn. Raul Araújo, DJe de 22.5.2023). Em idêntico norte
intelectivo: "Esta Justiça especializada tem por fundamento que, ¿em caso de
dúvida razoável da melhor interpretação do direito posto, vigora, na esfera
peculiar do Direito Eleitoral, o princípio do in dubio pro sufragio, segundo o qual
a expressão do voto popular e a máxima preservação da capacidade eleitoral
passiva merecem ser prioritariamente tuteladas pelo Poder Judiciário.¿ (RO
0600086-33/TO, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto)" (REspEl no 0600719-
11/SP, Rel. MIn. Ricardo Lewandowski, DJe de 4.8.2022).
19. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para negar
provimento ao recurso ordinário. Determinação de imediata comunicação,
independentemente de publicação.
(TSE - Embargos de Declaração no Recurso Ordinário Eleitoral nº060296204,
Acórdão, Min. André Mendonça, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,

Num. 44539702 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/06/2025 10:28:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060610284201100000043480690
Número do documento: 25060610284201100000043480690
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/06/2025 15:34:06
27/11/2024).
Em conclusão, o desprovimento do recurso é impositivo, com a manutenção da sentença de
improcedência.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo-
se a sentença de improcedência da demanda.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600199-44.2024.6.16.0109 - Santa Mariana - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 JORGE RODRIGUES NUNES PREFEITO, JORGE
RODRIGUES NUNES - Advogado do(s) RECORRENTES: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO -
PR30485-A - RECORRIDOS: ELEICAO 2024 JOSE MARCELO PIOVAN GUIMARAES PREFEITO,
ELEICAO 2024 JOSE LUIZ AMADEU VICE-PREFEITO, JOSE MARCELO PIOVAN GUIMARAES,
JOSE LUIZ AMADEU - Advogada do(s) RECORRIDOS: CARLA DE SOUZA MOREIRA - PR88376
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 04.06.2025